Tribunal: TJES
Processo: 5000830-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-09.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CETELEM S.A.
APELADO: MARIA LUCIA PINTO BATISTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Cetelem S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Maria Lucia Pinto Batista, para declarar a inexistência do contrato impugnado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado apresentado é válido, diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a justificar a indenização por danos morais; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de provar a regularidade do contrato em caso de impugnação da autenticidade da assinatura.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1061/STJ e do art. 429, II, do CPC, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada por meio de prova técnica, o que não foi feito, caracterizando-se o descumprimento do ônus da prova.

A mera juntada do contrato desacompanhado de prova pericial não é suficiente para demonstrar a existência da avença, devendo ser reconhecida a inexistência do vínculo contratual.

Configurada a falha na prestação do serviço, e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, resta caracterizado o dever de indenizar os danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJES em casos semelhantes, sendo adequado à natureza da lesão e às peculiaridades do caso concreto.

Mantida a restituição simples dos valores descontados, nos termos da sentença, diante da inexistência de relação contratual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, inclusive mediante prova pericial.

A ausência de comprovação da veracidade da assinatura contratual autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico.

A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado à jurisprudência consolidada para casos de descontos indevidos sem contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14, § 3º; CPC, arts. 369, 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.06.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.05.2016; TJES, AgInt 5004289-86.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.08.2023; TJES, Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 29.02.2024; TJES, Apelação Cível 5005449-50.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº5000830-09.2024.8.08.0011

APELANTE
: BANCO CETELEM S.A.

APELADA
: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO CETELEM S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação indenizatória, ajuizada pela recorrida em face de recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos impugnados, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso (id. 14727492), sustenta que a contratação discutida se deu de forma regular, mediante assinatura que se assemelha aos demais documentos apresentados pela autora, o que afastaria qualquer alegação de fraude.

Afirma que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta da autora, revelando o conhecimento e aquiescência desta.

Alega a ausência de requisitos para caracterização da responsabilidade civil, sustentando que a cobrança decorreu do exercício regular de direito, não havendo ilicitude, dano ou nexo de causalidade que justifiquem a condenação por danos morais ou à devolução dos valores cobrados.

Por fim, impugna o valor fixado a título de danos morais, alegando que se trata de quantia exagerada diante da ausência de efetivo abalo, configurando mero aborrecimento cotidiano.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14727497).

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade do contrato supostamente firmado entre a consumidora e a instituição financeira apelante.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Observo que o contrato em discussão, trata de empréstimo consignado supostamente avençado entre a apelada e o banco apelante, sendo que a recorrida afirma, na exordial, nunca ter contratado com a recorrente.

Convém destacar que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Na contestação, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos cópia da cédula de crédito bancário nº 51829176627/18 (id. 14727314), relatório de consulta ao SCPC (id. 14727313), demonstrativo de operações (id. 14727316), consulta ao Serasa (id. 14727318) e o comprovante da transferência do valor relativo ao empréstimo (id. 14727319).

Em sede de réplica (id. 14727322) , a parte autora apresentou impugnação ao contrato colacionado à contestação, sobretudo quanto à veracidade da assinatura apontada ao final do instrumento.

Após regular intimação, o apelante manifestou o seu desinteresse na produção de outras provas (id. 14727327).

Com efeito, muito embora haja alegação de que a assinatura do contrato se assemelhe àquela constante nos documentos da autora, a requerida deveria pedir a produção de prova pericial para melhor apuração dessa questão, eis que a autenticidade da assinatura não pode ser elidida por simples depoimento pessoal da parte interessada ou qualquer outra prova documental.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Inobstante, a mera juntada do contrato nos autos, não permite ao banco se desincumbir do ônus probatório, visto que a conferência da assinatura física é realizada por meio de prova técnica pericial, que deveria ter sido requerida pelo recorrente, o que não ocorreu.

Portanto,
in casu
, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que, no caso dos autos, não fez a contento.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3)
Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade
– por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 13/08/2023 - grifei).

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura da recorrida, tampouco sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Em relação à compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, observo que a devolução deste já foi fixada na forma simples pelo MM. Juízo
a quo
, do modo como pleiteado pelo apelante.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe dos danos morais deve ser mantido em R$3.000,00 (três mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível 5003892-62.2021.8.08.0011, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgamento 29/02/2024).

[...] 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançada restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais). [...] (Apelação Cível 5005449-50.2022.8.08.0011, Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, data de julgamento 19/05/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença, e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.